Tribunal: CARF
Processo: 10073.001860/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.001860/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
TEREZINHA DA SILVA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DAA RETIFICADORA - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
o processo administrativo fiscal não é o instrumento adequado para retificar a
declaração do contribuinte, mesmo este alegando erro, sobretudo pois lhe
foram oportunizados outros momentos para saneamento dos eventuais
equívocos cometidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42/44) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/38), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.001860/2007-45
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.711 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001860/2007-45

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em
epígrafe em 11/09/2007 contra a Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Física, lavrada em 13/08/2007, que apurou o crédito tributário no
valor de R$ 2.477,69, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA
retificadora, Exercício de 2004, Ano-calendário de 2003, recepcionada em
08/10/2004, fis. 22 a 25.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste
Anual- DAA 2004, fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871 e 992
do Decreto 3000, de 26/ 03/1999, foram tomados para o cálculo do Imposto
devido os rendimentos omissos de R$ 29.723,75, recebidos das fontes pagadoras
Prefeitura de Volta Redonda e Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão -
CNPJs 32.512.501/0001-43 e 42.498.634/0001-66 respectivamente; o Imposto de
Renda Retido na Fonte- IRRF também omitido; e o desconto simplificado.
2.1. A Autoridade Fiscal apurou o saldo do Imposto a pagar a
partir dos dados registrados nas Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte- Dirfs, Ano-Calendário 2003, entregues pela Prefeitura de Volta Redonda e
Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão.
3. Na Impugnação, a Interessada, em síntese, alega que, por erro,
foi apresentada a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf
Exercício 2004 retificadora, objeto do Lançamento. Essa Declaração, sem
qualquer valor ou informação, não poderia ser tomada como omissiva de
rendimentos do trabalho assalariado, porquanto a omissão se deu de forma
equivocada, anulando todos os dados informados na Declaração original, a
partir da qual foi pago em parcela única o total de R$ 1.066,33 de Imposto de
Renda, por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais- Darf,
Código 0211, da fl. 10.
4. Requer seja julgada improcedente a Notificação de Lançamento,
com o cancelamento do débito reclamado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FISICA.
A Declaração de Ajuste Anual Retificadora substitui integralmente
a Declaração Original, sendo correto o lançamento baseado na
última declaração entregue pelo contribuinte.

A 7a Turma da DRJ/RJ2 julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
...
Embora tenha emitido o Impugnante uma segunda Declaração
retificadora, com o fim de corrigir apenas alguns campos que foram preenchidos,
cabe lembrar que a Declaração de Ajuste Anual retificadora substitui
integralmente a Declaração original anteriormente apresentada, que, em
consequência, não produz mais quaisquer efeitos...
(...)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.711 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001860/2007-45

Tendo em vista que o lançamento considerou a ausência de valores
informada na última Declaração de Ajuste Anual entregue, resta comprovada a
correção da Notificação.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- a decisão primeira não levou em consideração sua impugnação e nem obedeceu
aos princípios da razoabilidade;
- não teve a intenção de retificar a DAA, mas por um erro, em 08 de outubro de
2004, enviou novamente sua DAA em branco, a qual foi considerada retificadora;
- na DAA original foram informados corretamente os valores e foi recolhido o
imposto devido em cota única;
- se a fiscalização verificasse a declaração anterior, iria constatar que não houve
omissão, inclusive com o pagamento da DARF, prova sua boa fé;
- declarou os rendimentos e pagou o imposto devido, não trazendo nenhum
prejuízo ao fisco.
Requer a reforma da decisão recorrida, bem como a improcedência da notificação
de lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 31/05/2010 (e-fl. 41); Recurso Voluntário
protocolado em 29/06/2010 (e-fl. 42), assinado pela própria contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ *******29.123.75, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ ***********560,12.
OMISSOS RENDIMENTUS RECEBIDOS DA PREF. DE VOLTA
REDONDA-RJ E DO GOVERNO ESTADUAL RJ.
Irresignada com a r. decisão revisanda, a recorrente maneja recurso próprio.
No dizer de Hércules Boucher, declaração é o documento pelo qual se informa a
autoridade fiscal da ocorrência de fato gerador oferecendo-lhe os elementos necessários à
determinação concreta do imposto.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.711 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001860/2007-45

A declaração de contribuinte é uma forma de lançamento ou autolançamento, a
cargo do próprio contribuinte, sujeito a verificação posterior pela autoridade fiscal. Tal forma de
lançamento não obriga o fisco quanto a exatidão do tributo. Por isso, o lançamento feito pelo
contribuinte (declaração) só assume caráter definitivo para o fim de eximir o devedor, sujeito
passivo da obrigação tributária, depois da concordância expressa da autoridade fiscal.
A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidade, interpreta-se da
maneira mais favorável ao acusado. (CTN art. n° 112).
A conduta do recorrente, não teve o condão de fazer declaração falsa ou omitir
declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, pra eximir-se de pagamento de
tributo, cuida-se de mero erro, não surtindo qualquer efeito.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado

Peço vênia para divergir do voto do reator.
A Instrução Normativa SRF no 15/01, dispõe que a declaração retificadora tem
a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e a substitui integralmente, como
se vê:

Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha de que a declaração
retificadora deve ser entregue antes do início de qualquer ação fiscal, como se vê:

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Há que
se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em
sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.711 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.001860/2007-45

DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

No presente caso, o contribuinte, quando notificado, teve a possibilidade de
apresentar os documentos solicitados pelo auditor fiscal, antes mesmo da instauração do
processo administrativo fiscal, que inicia-se com a interposição da impugnação, conforme artigo
14 do Decreto no 70.235/72:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Apresentada a impugnação, mais uma vez sem qualquer documentação
comprobatória, o processo administrativo fiscal em curso não é o instrumento adequado para
retificar a declaração do contribuinte, mesmo este alegando erro, sobretudo pois lhe foram
oportunizados outros momentos para saneamento dos eventuais equívocos cometidos.
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital